Tribunal: TJDFT
Processo: 0729436-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. PERÍODO PANDÊMICO. PROTEÇÃO DA LEI N° 14.2016/2021. NÃO ATENDE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA GENÉRICA POR INFRAÇÃO AO CONTRATO. MESMO FATO GERADOR. CUMULAÇÃO. INDEVIDA. BIS IN IDEM. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Não procede a suspensão dos despejos no período da pandemia por COVID-19, prevista pelo art. 4o da Lei n° 14.216/2021 e estipulada para até 31 de dezembro de 2021, para ordens dadas após esta data limite. Tampouco, merece proteção dada pelo parágrafo único deste mesmo artigo, os contratos em que os alugueres residenciais superam o valor máximo estipulado de R$ 600,00 (seiscentos reais).

2. A previsão contratual de penalidade para os casos de mora (cláusula 6.4) não pode se cumular com a cláusula penal 11.1, por desobediência contratual genérica, pois possuem o mesmo fato gerador: a inadimplência dos alugueres. A sobreposição destas duas multas constitui bis in idem, cobrança abusiva ao locatário.

3. Havendo sucumbência recíproca, ambas as partes deverão arcar com as verbas honorárias e as custas processuais, prevista no "caput" do art. 86 do CPC, segundo o qual "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas." Ressalvada a suspensão da cobrança à apelante, dada a gratuidade concedida.

4. Recurso conhecido. Dar parcial provimento ao recurso de apelação. Sucumbência recíproca. Exigibilidade da apelante suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.